Tribunal: TJBA
Processo: 8000407-14.2022.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000407-14.2022.8.05.0023 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: GERSONITA FERREIRA DA SILVA Advogado(s): BRUNO DE SOUZA RONCONI APELADO: EVERTON RICARDO DA SILVA SILVEIRA e outros (2) Advogado(s): FRANKLIN DE OLIVEIRA PEREIRA EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE AO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE SEPARAÇÃO DE FATO ENTRE O DE CUJUS E SUA ESPOSA LEGAL. CONFIGURAÇÃO DE CONCUBINATO IMPURO. APLICAÇÃO DO TEMA 529 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido da autora de reconhecimento de união estável com o falecido, fundamentando-se na ausência de comprovação da separação de fato entre o de cujus e sua esposa legal. A agravante busca a reforma da decisão que reconheceu a inexistência de união estável, alegando ter demonstrado suficientemente a convivência e a separação de fato do casal legalmente constituído. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de união estável entre a agravante e o falecido quando este mantinha casamento civil válido com terceira pessoa até a data de seu falecimento, sem a demonstração inequívoca da separação de fato entre o de cujus e sua esposa legal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, cristalizada no Tema 529 de Repercussão Geral, estabelece que a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. 4. O acervo probatório apresentado pela agravante, embora extenso, não logrou demonstrar de forma inequívoca a cessação definitiva da vida conjugal entre o de cujus e sua esposa legal, sendo insuficiente para afastar a presunção de manutenção do vínculo matrimonial. 5. A mera separação física dos cônjuges, ainda que prolongada, não importa necessariamente em separação de fato para fins jurídicos, especialmente quando não há outros elementos robustos que corroborem o rompimento definitivo da sociedade conjugal. 6. A confissão judicial da própria agravante sobre o conhecimento do casamento civil entre o falecido e sua esposa evidencia a ciência do impedimento matrimonial, afastando inclusive a possibilidade de reconhecimento de união estável putativa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É inadmissível o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento sem que haja separação de fato ou de direito inequivocamente demonstrada. 2. A relação mantida entre pessoas impedidas de casar configura concubinato impuro, insuscetível de reconhecimento como entidade familiar para fins sucessórios." Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CC, arts. 1.723, § 1º, e 1.727. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 529 de Repercussão Geral (RE 1045273/SE); STJ, REsp 1916031/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1838288/AC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 04.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO de Id. 90460205, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.